Tribunal: TJES
Processo: 0025717-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025717-46.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILENE LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL LOCADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA LOCATÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa de locatária que pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha técnica no projeto de refrigeração de imóvel construído pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz da teoria da asserção, se a locatária possui legitimidade ativa para pleitear reparação por vícios construtivos em imóvel cuja relação contratual de construção ocorreu entre a construtora e a proprietária locadora; (ii) estabelecer se incide a figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de vício de construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência das condições da ação, entre elas a legitimidade
ad causam
, deve ser aferida conforme a teoria da asserção, mediante o exame puramente abstrato das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que a postulação em juízo exige a demonstração de interesse e legitimidade, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização legal, nos termos do art. 18 do mesmo diploma.

A relação jurídica contratual originária da construção do imóvel vincula exclusivamente a construtora e a proprietária do bem, carecendo a locatária de pertinência subjetiva para discutir vícios intrínsecos à execução da obra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o contrato de locação transfere a posse direta, mas não sub-roga o inquilino nos direitos e deveres inerentes à propriedade perante terceiros que contrataram com o locador.

A figura do consumidor por equiparação, disposta no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se apenas às vítimas de acidentes de consumo (fato do serviço), não abrangendo situações de vícios de construção de natureza estritamente contratual entre o proprietário e a empreiteira.

A ausência de liame jurídico entre a locatária e a construtora quanto ao objeto da lide impõe a manutenção da sentença de extinção por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa deve ser verificada in statu assertionis, exigindo correspondência entre os sujeitos da lide e a relação jurídica material narrada.

O locatário não possui legitimidade para pleitear indenização por vício construtivo decorrente de contrato firmado exclusivamente entre o proprietário e a construtora.

Inexistindo acidente de consumo que atinja terceiros, é inaplicável a equiparação consumerista do art. 17 do CDC para fins de legitimidade em ações fundadas em vícios de construção.

Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil; art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.440/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.11.2019; STJ, REsp 1.630.199/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0025717-46.2019.8.08.0035

APELANTE: ROZILENE LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ROZILENE LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES , nos autos da “Ação de Reparação de Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela recorrente contra a
ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

Em suas razões, a recorrente alega que detém legitimidade para a causa por ser consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que suportou danos diretos pela falha técnica no projeto de refrigeração do imóvel. Sustenta que o prejuízo financeiro e o abalo moral foram suportados exclusivamente por ela, locatária, que se viu obrigada a paralisar suas atividades comerciais, não havendo que se falar em pleito de direito alheio em nome próprio, mas de direito próprio indenizatório.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença guerreada, reconhecendo-se a legitimidade ativa e a procedência dos pedidos iniciais.

Muito bem.

De plano, entendo que o recurso não merece prosperar.

Conforme prescreve o art. 17, do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que
“[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]”
(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na existência de vício construtivo no imóvel locado, cuja obra foi realizada pela empresa requerida, pleiteando o ressarcimento por danos morais e materiais provenientes de tal falha.

Ocorre que, a partir da própria narrativa inicial, é possível verificar que a relação contratual em questão foi firmada entre a construtora do condomínio e a proprietária, locadora do imóvel, de modo que a locatária não detém legitimidade para discuti-lo.

Assim, a despeito da análise da legitimidade se limitar à narrativa deduzida em juízo, por aplicação da teoria da asserção, tratando-se alegado vício oriundo construção do imóvel, resta demonstrada a ausência de correlação mínima entre o sujeito ativo do processo e o objeto em discussão, visto que sequer foi quem contratou o serviço que alega ter sido viciado.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA POR LOCATÁRIO. PRETENSÃO VINCULADA À RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PROPRIETÁRIO LOCADOR E O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 do CPC/2015, correspondente ao art. 6º do CPC/1973, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Não existe norma que confira ao locatário legitimidade para atuar em Juízo na defesa dos interesses do condômino locador.

2. O vínculo obrigacional estabelecido no contrato de locação dá-se entre o inquilino e o locador.

3.
A convenção realizada entre os particulares transfere a posse direta do imóvel e, eventualmente, o dever de arcar com obrigações propter rem, de titularidade do proprietário,
mas não sub-roga o inquilino em todos os direitos do condômino perante o condomínio.

4. No caso específico dos autos, a pretensão autoral está embasada em ocorrências inerentes à relação jurídica estabelecida entre o proprietário e o condomínio.

5. O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio, no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial, cujo reconhecimento resultaria na necessidade de adequações de cota condominial e recomposição de prejuízos financeiros.

6. Não havendo condenação, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado consoante apreciação equitativa do juiz, na forma prevista pelo art. 20, § 4º, e observados os critérios das alíneas "a", "b" e "c" de seu § 3º, todos do CPC/1973, dispositivos aplicáveis ao caso.

7. No presente feito, o valor da verba honorária observou os parâmetros legais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.630.199/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Registre-se que,ainda, que a hipótese dos autos não é de
fato de serviço
, de modo que não há incidência da figura do consumidor por equiparação por inteligência do art. 17 do CDC, como pretende a parte apelante.

Desse modo, tendo em vista que o contrato foi firmado por tercero, agiu acertamente o Juízo
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora e a extinguir o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE (PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal, convergindo quanto ao desprovimento do apelo interposto por ROZILENE LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO. O voto condutor analisou com acerto a ilegitimidade ativa da locatária para pleitear indenização por vícios construtivos, cuja relação jurídica originária se deu exclusivamente entre a construtora e a proprietária do imóvel.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, observa-se que a r. sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Considerando que o recurso de apelação interposto pela autora foi integralmente desprovido por este Colegiado, impõe-se a majoração da verba honorária como medida de desestímulo à procrastinação e remuneração adicional pelo trabalho realizado em grau recursal, conforme preceitua a norma processual vigente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
DIVIRJO PARCIALMENTE
para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de
R$ 700,00 (setecentos reais)
.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.